Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-30.2017.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Assinatura de exemplares de revistas que não foram entregues à autora. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Pedido de repetição em dobro da dívida paga. Artigo 42, CDC. Exigência de demonstração de má-fé. Não ocorrência. Restituição de forma simples. Dano moral não caracterizado. Situação fática que não revela prejuízo ao

Ementa:
Assinatura de exemplares de revistas que não foram entregues à autora. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Pedido de repetição em dobro da dívida paga. Artigo 42, CDC. Exigência de demonstração de má-fé. Não ocorrência. Restituição de forma simples. Dano moral não caracterizado. Situação fática que não revela prejuízo ao patrimônio moral da autora. Eventuais dissabores que não caracterizam ofensa a direito de personalidade. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A norma do artigo 42 do CDC contempla a repetição em dobro em caso de cobrança indevida de dívida e o pagamento do excesso feito pelo consumidor, o que não ocorreu e tampouco é aferida má-fé, tal qual exige a construção jurisprudencial.
Os dissabores vivenciados pela autora não ultrapassam os aborrecimentos decorrentes da vida em sociedade, motivo pelo qual não ensejam a indenização por danos morais. Para que a indenização por dano moral seja devida, é mister que o indivíduo tenha sido submetido à situação humilhante e vexatória, fato que não restou demonstrado nos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498648
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000475-30.2017.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante JULIANA
EVILYN FERREIRA DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado R9
EDITORA LTDA (REVISTA KAZA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-30.2017.8.26.0264 -Voto no 43287
2
COMARCA: Itajobi – Vara Única – Juíza Patrícia da Conceição Santos
APTE. : Juliana Evilyn Ferreira da Silva Souza
APDA. : R9 Editora Ltda (Revista Kaza)

VOTO No 43.287
EMENTA: Assinatura de exemplares de revistas que não
foram entregues à autora. Ação de restituição de valor
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
parcial procedência. Pedido de repetição em dobro da dívida
paga. Artigo 42, CDC. Exigência de demonstração de má-
fé. Não ocorrência. Restituição de forma simples. Dano
moral não caracterizado. Situação fática que não revela
prejuízo ao patrimônio moral da autora. Eventuais
dissabores que não caracterizam ofensa a direito de
personalidade. Indenização indevida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A norma do artigo 42 do CDC contempla a repetição em dobro em caso
de cobrança indevida de dívida e o pagamento do excesso feito pelo
consumidor, o que não ocorreu e tampouco é aferida má-fé, tal qual
exige a construção jurisprudencial.
Os dissabores vivenciados pela autora não ultrapassam os
aborrecimentos decorrentes da vida em sociedade, motivo pelo qual não
ensejam a indenização por danos morais. Para que a indenização por
dano moral seja devida, é mister que o indivíduo tenha sido submetido à
situação humilhante e vexatória, fato que não restou demonstrado nos
autos.
Trata-se de recurso interposto contra parte da r. sentença de fls.
111/114 que julgou parcialmente procedente a ação para declarar rescindido o contrato
celebrado entre as partes, condenando a requerida a restituir em favor da autora o valor de
R$ 588,00 referente à assinatura das revistas, acrescidos de correção monetária a partir do
desembolso de cada parcela no valor de R$ 49,00 (súmula 43 do STJ), a ser calculada com
base na Tabela Prática do TJSP, e juros moratórios de 1% ao mês contados da citação (art.
405 CC). Condenou a vencida ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Alega a autora que é aplicável ao caso a inversão do ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-30.2017.8.26.0264 -Voto no 43287
3
nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Codecon, aduzindo que a narrativa dos fatos
encontra respaldo nos documentos juntados, que demonstram a verossimilhança do pedido.
Aduz que a requerida se comprometeu ao cumprimento da obrigação, de modo que deveria
ter efetuado a entrega das revistas compradas e devidamente pagas, e, não o fazendo, restou
caracterizada a má-fé contratual, razão pela qual a ora apelante faz jus à repetição dos
valores na forma do artigo 42 do Codecon. Sustenta que a situação por ela vivenciada não
se trata de mero aborrecimento do cotidiano, mas causou enormes transtornos e prejuízos,
difíceis de serem descritos em sua totalidade, afirmando que não conseguiu utilizar o
material adquirido para as pesquisas e elaboração de sua monografia, restando evidenciado
o descaso da empresa requerida na solução do problema. Assevera que tem direito à
reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiária da
gratuidade da justiça), sem contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consoante se depreende na sentença, diante da revelia da requerida e
ausência das hipóteses previstas no artigo 345 do CPC, considerou-se aplicável a
presunção de veracidade das alegações contidas na exordial, e como não cuidou a parte
requerida de provar o adimplemento contratual, presumiu-se a adequação e correção das
alegações da autora, julgando procedente o pedido quanto à resolução contratual e
restituição das parcelas pagas, no entanto, ressalvou a sentença que a restituição deve se
dar na forma simples, repelindo o pleito de indenização por danos morais.
A autora busca acolhimento da parte que lhe foi rejeitada e, nada
obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para alterar o convencimento
judicial externado.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC não tem aplicação
automática e somente pode ser admitida quando se constatar a verossimilhança das
alegações. Foi reconhecida na sentença a procedência parcial da demanda, declarando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-30.2017.8.26.0264 -Voto no 43287
4
rescisão contratual e determinando a restituição do valor pago pela autora, na forma
simples, diante da não entrega dos exemplares de revistas adquiridos da empresa ré, apesar
de quitado o valor da assinatura. No entanto, descabe a repetição em dobro dos valores
conforme pretendido pela apelante, não restando configurada a hipótese do artigo 42 do
CDC, pois dependeria de prova de má-fé, a qual não foi produzida.
No caso, a mera inexecução contratual não caracterizou má-fé,
conforme consignou a sentença. A norma do artigo 42 do CDC contempla a repetição em
dobro em caso de cobrança indevida de dívida e o pagamento do excesso feito pelo
consumidor, o que não ocorreu. E embora o dispositivo referido trate de hipótese de
“engano justificável”, é majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que é
também necessária a demonstração de má-fé.
Nesse sentido:
“A restituição em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor
exige a caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços” (STJ, 4a
Turma, AgRg no AREsp no 269.915/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 07.05.2013, DJe 17.05/2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
IMOBILIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ 1. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos
pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. 2.
Agravo não provido. (AgRg no REsp 1441094 / PB, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, J. 21/08/2014)
Por outro lado, não comporta acolhimento o pleito de indenização
por dano moral. Os episódios relatados pela autora não se mostram suficientemente aptos a
ensejar o ressarcimento postulado, na medida em que não consta ter sido ela submetida a
qualquer situação vexatória ou constrangedora passível de indenização no âmbito moral.
A respeito do assunto, Antonio Jeová dos Santos (in Dano Moral
Indenizável, p. 36) sustenta que "o mero incômodo, enfado e desconforto de algumas
circunstâncias que o homem médio tem que suportar em razão do viver cotidiano, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-30.2017.8.26.0264 -Voto no 43287
5
servem para a concessão de indenização, ainda que o ofendido seja alguém em que a
suscetibilidade aflore com facilidade".
A ausência de critérios objetivos tem levado inúmeros cidadãos a
postularem danos morais com base em simples aborrecimento banal ou de mera
suscetibilidade ferida, exigindo, como anota Sergio Cavalieri Filho, "regras de boa
prudência, do bom senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das
realidades da vida" (cf. Programa de Responsabilidade Civil, pág. 104). Cumpre, pois, ao
Juiz seguir a trilha da lógica do razoável, analisando a gravidade do dano em função da
tutela do direito e que, no caso, é a dignidade humana.
Em suma, nada é devido a título de indenização por danos morais,
não se verificando na hipótese ofensa a direito da personalidade da autora.
Correta, portanto, a r. sentença apelada.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator